Tribunal: TJBA
Processo: 8016698-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016698-24.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: CLEBSON DA SILVA DE JESUS Advogado(s): VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES Apelada: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Advogado(s): MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. FIXAÇÃO NA DATA DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de indenização por danos morais, ajuizada em razão de inscrição indevida do nome do Autor em cadastro de inadimplentes. O Juízo singular determinou a exclusão do registro negativo, fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) e estabeleceu honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de danos morais; (ii) saber se o termo inicial dos juros moratórios deve ser fixado na data da inscrição indevida (evento danoso), nos termos da Súmula 54 do STJ; e (iii) saber se o percentual dos honorários advocatícios deve ser majorado de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento). III. Razões de decidir 3. Rejeitam-se as preliminares de ausência de dialeticidade e inovação recursal, porquanto o Apelante impugnou adequadamente os fundamentos da sentença e limitou-se a reiterar argumentos e pedidos já formulados na petição inicial. 4. Comprovada a inscrição indevida do nome do Apelante sem demonstração da regularidade da cessão do crédito, resta caracterizado o ato ilícito e o consequente dever de indenizar. 5. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) revela-se insuficiente frente à gravidade da conduta, ao porte da Apelada e à necessidade de efeito pedagógico da condenação. Majoração para R$ 6.000,00 (seis mil reais). 6. A responsabilidade da Apelada é de natureza extracontratual, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso, qual seja, a data da inscrição indevida (04/01/2022), nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ. 7. O percentual de 15% (quinze por cento) fixado a título de honorários advocatícios está dentro dos limites legais e é compatível com o grau de complexidade da causa, não sendo cabível sua majoração. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente. Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da regularidade da cessão do crédito, caracteriza responsabilidade civil extracontratual da securitizadora. 2. É cabível a majoração do valor indenizatório por danos morais quando o montante fixado em primeiro grau se mostrar insuficiente para cumprir a função reparatória e pedagógica da condenação. 3. Em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 4. O percentual de honorários advocatícios deve respeitar os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, sendo mantido se compatível com a complexidade e o trabalho desenvolvido no processo". _____________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 288, 398 e 406, §1º; CPC, arts. 85, §2º e §11, 1.010, II e III, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8016698-24.2023.8.05.0001, sendo Apelante Clebson da Silva de Jesus e Apelada Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator